Tribunal: TJMT
Processo: 1006224-21.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006224-21.2018.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CREUZA VIEIRA MOTA - CPF: 651.293.931-04 (EMBARGANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ENQUADRAMENTO DE NÍVEL DE SERVIDOR – EQUÍVOCO MATERIAL SANADO - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.

Os embargos declaratórios são cabíveis para sanar obscuridades, omissões e contradições com fulcro no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

Verificada a omissão devem ser acolhidos os embargos de declaração, no caso, com efeitos infringentes, para dar provimento ao apelo em razão da necessidade de correção no nível de enquadramento da embargante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CREUZA VIEIRA MOTA
contra acórdão que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ela interposto
, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

De acordo com o §1o do art. 20 da Lei Complementar n.o 3.797/2012, “O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.”

2.

Preenchendo o servidor os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada na lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.

(id. 50718451)

Inconformada, a embargante sustenta erro material no acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Sodalício
“quanto ao nível da Recorrente, uma vez que a mesma tomou posse em 26/04/2012 (...) logo a Recorrente tem direito em 26/04/2018 a ser elevada ao nível

3 e não ao 2”.
(id. 67922971)

Por fim, pleiteia o provimento dos embargos a fim de que seja sanado o erro material apontado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de embargos de declaração
contra o acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação no 1006224-21.2018.8.11.0002 e reconheceu o direito da embargante ao enquadramento na
“Classe C e no Nível 02, a partir de 26.4.2018”.

A doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

No caso, a embargante se insurge contra o acórdão, aduzindo erro material quanto à elevação de seu nível no enquadramento, afirmando para tanto que, em razão de ter tomado posse em
26/04/2012, teria o direito de ter sido enquadrada, em 26/04/2015, no nível 2, e, em 26/04/2018, no nível 3.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão à embargante.

Isto porque
os níveis da carreira da embargante devem obedecer ao “Tempo de serviço” descrito no inciso VII do art. 71 da Lei Complementar no 4.007/2014, vejamos:

“VII - Tempo de Serviço:

TEMPO DE SERVIÇO (ANOS)

NIVEL

COEFICIENTES

00-03

1

1,00

03-06

2

1,06

06-09

3

1,12

09-12

4

1,18

12-15

5

1,24

15-18

6

1,30

18-21

7

1,36

21-24

8

1,42

24-27

9

1,48

27-30

10

1,54

Nesse sentido, aplicando a mesma tabela acima ao tempo de serviço da embargante temos:

DADOS DA EMBARGANTE

TEMPO DE SERVIÇO (ANOS) - legislação

NIVEL

Admissão em
26/04/2012

00-03

1

Admissão+3 anos = 26/04/2015

03-06

2

2015+3 anos = 26/04/2018

06-09

3

Contudo, houve equívoco na tabela exposta no voto condutor do acórdão ao expor que:

“(...) Nesse liame, concluo que a progressão da carreira da apelante deveria, de acordo com a legislação e a documentação apresentada, ocorrer conforme a tabela que abaixo exponho:

DATA DE ADMISSÃO E INTERSTÍCIO ININTERRUPTOS

NÍVEL

(tempo de serviço com interstícios de 03 anos)

CLASSE (art.24§1o) (formação escolar)

Admissão em 26/04/2012,
formada no ensino médio.

00 anos >
Nível 01

Classe A

Estágio probatório concluído
(03 anos) em
26/04/2015
,
Formação: graduada em Curso Superior de Licenciatura em Química (id. 29416088)

00-03 anos >
Nível 01

Classe B

Interstício de mais 03 anos em
26/04/2018
, Formação: pós-graduada em Especialização em Docência do Ensino Superior (id.29416084)

03-06 anos > Nível 02

Classe C

Interstício de mais 03 anos em
26/04/2021

06-09 anos > Nível 03

Inexiste comprovação de curso de mestrado ou doutorado na área de atuação

Ante o exposto,
ACOLHO OS EMBARGOS para
sanar o erro material, determinando, em consequência, que a partir da citação da respectiva tabela, bem como o trecho subsequente, a parte dispositiva e a ementa do acórdão recorrido passem a ter os seguintes termos:

“Nesse liame, concluo que a progressão da carreira da apelante deveria, de acordo com a legislação e a documentação apresentada, ocorrer conforme a tabela que abaixo exponho:

DADOS DA SERVIDORA

TEMPO DE SERVIÇO (ANOS) - legislação

NIVEL

CLASSE (art.24§1o) (formação escolar)

Admissão em
26/04/2012

00-03

1

Classe A -
formada no
ensino médio

Admissão+3 anos = 26/04/2015

03-06

2

Classe B –
Nova

Formação: graduada em
Curso Superior de Licenciatura em Química
(id. 29416088

2015+3 anos = 26/04/2018

06-09

3

Classe C –
Nova Formação: pós-graduada em Especialização em Docência do Ensino Superior (id.29416084)

Portanto, levando-se em conta a demora da administração municipal em proceder ao devido enquadramento da apelada, tem ela o direito em obter a progressão na carreira de profissionais da educação básica da rede municipal de ensino de Várzea Grande, sob a forma de promoção nas classes, e, por consequência, o recebimento dos vencimentos pretéritos e condizentes com a promoção referentes aos últimos cinco anos anteriores à propositura da ação em 19/07/2018.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação apenas para que a apelante seja enquadrada na Classe C e no Nível 03, a partir de 26.4.2018, mantendo os demais termos da sentença recorrida.

É como voto
”.

“EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - RECURSO PROVIDO.

1. De acordo com o §1o do art. 20 da Lei Complementar n.o 3.797/2012, “O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica.”

2. Preenchendo o servidor os requisitos legais, inconteste o seu direito à progressão funcional disciplinada na lei municipal, bem como ao pagamento das diferenças salariais daí decorrentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021